Tribunal: STF
Processo: EP 31
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Nestes autos, processa-se a execução do acórdão condenatório de Geddel Quadros Vieira Lima, nos autos da AP 1030, como incurso nas sanções do art. art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998 (lavagem de capitais).



    Na atual fase, a defesa técnica postula a remição por estudo, a fim de que seja homologado o resgate dos 45 (quarenta e cinco) dias de pena, quanto às atividades desenvolvidas no Centro de Educação Profissional (CENED) – Curso de Direito da Criança e Adolescente – parte geral, realizado entre 16.6.2024 e 31.7.2024; Direito Digital, realizado entre 31.3.2024 e 15.5.2024; e Educação Nutricional, Segurança Alimentar e Preparo de Alimentos, realizado entre 7.8.2024 e 21.9.2024.



    Com vista, posiciona-se a Procuradoria-Geral da República pelo deferimento (e.Doc. 310).



    Brevemente relatado. Decido.



     



    2. Principio destacando que a análise dos novos pedidos de resgate da pena cinge-se aos cursos desenvolvidos junto ao Centro de Educação Profissional (CENED) – Curso de Direito da Criança e Adolescente – parte geral, realizado entre 16.6.2024 e 31.7.2024 (180 horas); Direito Digital, realizado entre 31.3.2024 e 15.5.2024 (180 horas); e Educação Nutricional, Segurança Alimentar e Preparo de Alimentos, realizado entre 7.8.2024 e 21.9.2024 (180 horas).



    No ponto atinente à contabilização dos dias que se pretende remir, caso o lapso seja homologado, destaco que o período deverá ser considerado como pena cumprida para todos os efeitos, nos termos do art. 128 da LEP, dada pela Lei 12.433/2011. Simetricamente, os requisitos objetivos para o pretendido benefício também têm como fontes o critério legal e a sua interpretação jurisprudencial.



    Instado, o Ministério Público Federal opina pelo deferimento do pleito de remição (e.Doc.310).



    Por conseguinte, antevê a projeção dos efeitos dessas atividades sobre a pena. Haure-se:



     



    “A remição pelo estudo constitui direito do apenado de diminuir o tempo de sua pena privativa de liberdade cumprida em regime fechado, semiaberto, aberto ou em livramento condicional por meio de sua dedicação ao estudo.



    A contagem do tempo é feita com base no art. 126, §1º, I, da Lei Execuções Penais, à razão de 1 (um) dia de pena remida para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, desde que divididas em no mínimo 3 (três) dias, ou seja, com carga diária máxima de 4 (quatro) horas.



    Os estudos legalmente autorizados dizem respeito ao ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, sem embargo da analogia em benefício do executado conferida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, como, por exemplo, no caso da remição pela leitura, que atualmente compõe a regulamentação realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Resolução n. 391/2021.



    Na espécie, o pedido do apenado, atualmente em regime aberto, é de remição lastreada em 3 (três) disciplinas de qualificação profissional, ministradas, à distância, pela instituição denominada Centro de Educação Profissional (CENED).



    Foi acostada a documentação pertinente (fls. 2.280/2.285), que atesta a conclusão dos cursos de “Direito Digital”, entre 31.3.2024 e15.5.2024, de "Direito da Criança e do Adolescente - Parte Geral", entre 16.6.2024 e 31.7.2024, e de “Educação Nutricional”, entre 7.8.2024 e 21.9.2024, com aproveitamento satisfatório.



    Os certificados apresentados pela defesa dispõem de conteúdo programático, a partir do que se infere a disponibilização gradual do material dos cursos na plataforma de ensino virtual.



    Afigura-se viável o petitório da defesa, e revela-se acertado o cálculo referente ao montante de 540 (quinhentas e quarenta) horas comprovadamente cursadas pelo executado, correspondentes, nos termos legais, à carga de 45 (quarenta e cinco) dias de pena remida”. 



     



    Como bem salientado pela PGR, verifica-se que os certificados e relatórios anexados pela defesa técnica comprovam todas as exigências necessárias à homologação da remição (e.Doc.299): (i) a carga horária efetivada em instituição devidamente registrada no Ministério da Educação; (ii) o conteúdo do curso de qualificação; e (iii) o período de realização; e (iv) os dados cadastrais do apenado.



    Portanto, o deferimento do pedido é consentâneo com a interpretação adotada no RHC 203.546 (Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 30.6.2022, Primeira Turma).



    Consabido que a remição busca incentivar e premiar a dedicação efetiva aos afazeres potencialmente valiosos para o retorno ao convívio social.



    Ao discorrer sobre o tema, o professor Renato Marcão destaca que a “melhor interpretação que se deve dar à lei é aquela que mais favoreça a sociedade e o preso, e por aqui não é possível negar que a dedicação rotineira ao aprimoramento de sua cultura por meio do estudo contribui decisivamente para os destinos da execução, influenciando de forma positiva em sua (re) adaptação ao convívio social. Aliás, não raras vezes o estudo acarretará melhores e mais sensíveis efeitos no presente e no futuro do sentenciado, vale dizer, durante o período de cumprimento de pena e no momento da reinserção social, do que o trabalho propriamente dito” (Curso de Execução Penal, 16 ed., São Paulo: Saraiva, 2018).



    Ao lado dessas premissas, minha reflexão já salientada em outras ocasiões é a de que, uma vez já reconhecida por esta Corte, ainda que a vol d’oiseau, a existência de um patente quadro de violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no sistema penitenciário brasileiro; de que, em havendo essa falha estrutural do Estado, imperiosa a tomada de providências e decisões que não apenas evitem o recrudescimento dessa realidade como também busquem, em efetivo, o restabelecimento, ainda que mínimo, da dignidade dos seres humanos que cumprem reprimenda e promovam ou, pelo menos, não obstaculizem a ressocialização. 



    Nessa toada, é mais consentâneo com a dialógica apresentada no julgamento da ADPF 347 conferir interpretação benéfica àquele que busca, por meio da educação, abrandar o seu tempo da condenação, pois a valorização positiva dos resultados exitosos obtidos pelo estudo vem a premiar todos aqueles que projetam benefícios a partir da capacitação e abdicam das possíveis facilidades antes visualizadas na prática delituosa.



    Forte nessas premissas, e em consonância com o parecer ministerial, concluo pela aptidão dos documentos para comprovar a participação do apenado no curso profissionalizante, à luz do que vem previsto no art. 126, §1º, I, da LEP. 



    A carga horária comprovada dos cursos perfaz 540 (quinhentos e quarenta) horas, desse modo, nos termos do art. 126, §1º, I, da LEP, propicia o resgate total de 45 (quarenta e cinco) dias da pena a cumprir.



    3. Ante o exposto, defiro o pedido formulado pela defesa técnica para homologar a remição do total de 45 (quarenta e cinco) dias, pela realização dos estudos desenvolvidos junto ao Centro de Educação Profissional (CENED), conforme certificado nos autos. 



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, dando-lhe ciência desta decisão



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator- Documento assinado digitalmente